Tribunal: TJSP
Processo: 0066768-64.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
do pela expressiva quantia tomada à vítima, relativamente ao padrão socioeconômico desta, ainda que, no plano prático, as consequências do delito tenham sido amortecidas pelo amparo de instituição pública, ou seja, por fator exógeno ao comportamento da ré. Pena-base mantida. Confissão. Atenuante não reconhecida. Destituída de sincero arrependimento, a ré obtemperou o fato com graves justificativas, que aludiram a mais de um caso de enfermidade na família, nenhuma das quais demonstrada. Regime inicial semiaberto. Abrandamento como medida que se impõe. Ré primária e sem maus antecedentes. Crime incruento. Regime aberto como suficiente e adequado aos fins punitivo e dissuasório das penas, substituída a corporal por restritivas de direitos. Art. 33, § 2°, "c", e § 3°, c/c art. 59, III, do CP.

Parcial provimento.
(TJSP; Apelação Criminal 0066768-64.2014.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Apropriação indébita

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelo pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da confissão judicial espontânea e abrandamento do regime inicial para o aberto. Pertinência, apenas, do último pleito.

Adequação, em geral, na dosimetria das penas. Mérito incontroverso ao sabor das provas. Apelo cingido ao

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Apelo pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da confissão judicial espontânea e abrandamento do regime inicial para o aberto. Pertinência, apenas, do último pleito.

Adequação, em geral, na dosimetria das penas. Mérito incontroverso ao sabor das provas. Apelo cingido ao redimensionamento punitivo. Pena-base. Elevação em 1/6. Pertinência. Adequação. Proporcionalidade. Lógica de individualização das penas. Motivação idônea. Caso em que a ré, advogada, se apropriou de valores pagos pela vítima, a título de honorários, deixando, contudo, de prestar a defesa do companheiro da última em processo criminal. Maior lesividade da conduta, ainda que, no plano prático, tenha ele sido amparado pela Defensoria Pública. Recrudescimento pela própria gravidade do fato, incrementado pela expressiva quantia tomada à vítima, relativamente ao padrão socioeconômico desta, ainda que, no plano prático, as consequências do delito tenham sido amortecidas pelo amparo de instituição pública, ou seja, por fator exógeno ao comportamento da ré. Pena-base mantida. Confissão. Atenuante não reconhecida. Destituída de sincero arrependimento, a ré obtemperou o fato com graves justificativas, que aludiram a mais de um caso de enfermidade na família, nenhuma das quais demonstrada. Regime inicial semiaberto. Abrandamento como medida que se impõe. Ré primária e sem maus antecedentes. Crime incruento. Regime aberto como suficiente e adequado aos fins punitivo e dissuasório das penas, substituída a corporal por restritivas de direitos. Art. 33, § 2°, "c", e § 3°, c/c art. 59, III, do CP.

Parcial provimento.